Tribunal: TJDFT
Processo: 0009070-58.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Número do processo: 0009070-58.2017.8.07.0007 RECORRENTE: HERMES VIANA DE MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos, etc. Após o julgamento do recurso, onde, à unanimidade, rejeitaram-se os pedidos de absolvição sumária do réu e de impronúncia, mantendo-se, assim, a decisão que declarou admissível a acusação para pronunciar o réu (acórdão de id 14864689), bem como da publicação do Decreto n. 40.520/2020, o qual recomendou a suspensão das atividades educacionais no Distrito Federal, em razão dos casos de contaminação pelo Coronavírus – COVID-19, o Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário IESB – NPJ/IESB peticiona para requerer (1) a restituição de prazo após a suspensão das atividades educacionais ou (2) o encaminhamento do feito à Defensoria Pública, com nomeação ad hoc para o ato a ser cumprido, permanecendo o patrocínio do réu pelo NPJ/IESB, tudo nos termos da petição de id 15157091. Pois bem. Após a suspensão das atividades educacionais em universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada do Distrito Federal, da qual integra o Núcleo ora peticionante, o Conselho Nacional de Justiça, também com o objetivo de prevenir o contágio pelo Novo Coronavírus e, ao mesmo tempo, garantir o acesso à justiça neste período emergencial, editou a Resolução n. 313/2020, de 19/03/2020, que, entre outras orientações, determinou, em seu art. 5o, a suspensão dos prazos processuais a contar da publicação da Resolução, até o dia 30/04/2020, ressaltando, em seu parágrafo único, que “a suspensão prevista no caput não obsta a prática de ato processual necessário à preservação de direitos e de natureza urgente, respeitado o disposto no art. 4o desta Resolução”. O referido art. 4o, por sua vez, lista as matérias cuja apreciação fica garantida no período do plantão extraordinário, estabelecido para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários neste período emergencial. Sendo assim, diante da impossibilidade de atuação do Núcleo de Práticas Jurídicas, DETERMINO o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública, que deverá atuar no feito somente para garantir a prática de atos necessários à preservação de direitos e de natureza urgente, enquanto durar a suspensão das atividades educacionais no Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator